Tribunal: TJBA
Processo: 8059362-12.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059362-12.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE/APELADA: RITA DE CASSIA COSTA BRANDAO DE MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR COSTA BRANDAO DE MIRANDA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO/APELANTE: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, JOAO VICTOR COSTA BRANDAO DE MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (EARESP 676.608/RS). DANO MORAL IN RE IPSA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC (TEMA 1.368/STJ). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO RÉU E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis reciprocamente interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro de valores descontados de benefício previdenciário e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2 - O banco apelante sustenta a validade da contratação, exercício regular de direito e ausência de má-fé. 3 - A autora apelante postula a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, a elevação dos honorários sucumbenciais e a aplicação de critérios específicos de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se a fraude por falsificação de assinatura afasta a responsabilidade da instituição financeira; (ii) definir se a restituição deve ser simples ou em dobro, considerando a modulação do STJ; (iii) verificar se o valor da indenização por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (iv) identificar o índice aplicável para juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A falsificação de assinatura em contrato bancário, atestada por perícia grafotécnica, implica a nulidade do negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade, configurando fortuito interno e responsabilidade objetiva do prestador de serviço (Súmula 479/STJ).

6 - Conforme a modulação de efeitos fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento dos EAREsp 676.608/RS, a repetição em dobro do indébito aplica-se às cobranças realizadas após 30/03/2021; para períodos anteriores, a devolução deve ser simples ante a ausência de má-fé subjetiva comprovada.

7 - O desconto indevido em verba alimentar de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado às funções compensatória e pedagógica da medida.

8 - De acordo com o Tema Repetitivo 1.368 do STJ, a Taxa Selic é o índice exclusivo aplicável às dívidas de natureza civil para fins de juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso do banco provido em parte para determinar a restituição simples das parcelas descontadas até 30/03/2021, mantendo-se a dobra para o período posterior.

10 - Recurso da autora desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406; CDC, arts. 14, 6º, VIII e 42, parágrafo único. CPC, 85, § 2º, I A IV, §11 E 86. parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, Tema Repetitivo 1.368 (REsp 1.795.982/SP); STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8059362-12.2019.8.05.0001
, sendo parte(s) apelante(s)
BANCO BMG S/A
e
RITA DE CASSIA COSTA BRANDÃO DE MIRANDA
, e parte(s) apelada(s) os mesmos,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02